Tribunal: TJBA
Processo: 8001008-67.2021.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001008-67.2021.8.05.0051

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s): SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

APELADO: EDVALDO TEXEIRA LOPES

Advogado(s):LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS, NADYANARA GALHARDO VIANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRE
JUDICIAL
DE MÉRITO REJEITADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA. PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE DE DOCUMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto pela instituição financeira (Banco Santander Brasil S.A.) em face de sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando cancelados os contratos de empréstimo consignado objeto da lide. A decisão recorrida condenou ainda o banco à restituição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00, além de confirmar a tutela antecipada deferida, autorizar a compensação de valores creditados e impor ao réu o pagamento dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar a validade dos contratos de empréstimo consignado impugnados na petição inicial e a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, sobretudo analisando os efeitos processuais decorrentes da inércia do consumidor em não apresentar réplica para impugnar o instrumento contratual devidamente assinado juntado pela defesa bancária.

III. Razões de decidir: A relação jurídica estabelecida entre os litigantes atrai a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, contudo, a facilitação da defesa dos direitos protetivos não isenta o demandante de observar as regras processuais básicas, tampouco anula o valor probatório das provas validamente produzidas pelo fornecedor. A instituição financeira desincumbiu-se do seu ônus ao trazer aos autos, na fase de contestação, os instrumentos contratuais assinados referentes às operações de crédito impugnadas, demonstrando a contratação e o repasse do valor emprestado. Intimada para se manifestar sobre os documentos que desconstituem o direito alegado, a parte autora quedou-se inerte, deixando de apresentar réplica no momento processual oportuno. A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato importa em renúncia às faculdades probatórias e atrai a presunção legal de veracidade dos documentos não impugnados, conforme previsto na legislação processual civil (art. 436 do CPC). Uma vez reconhecida a plena validade da relação jurídica e a higidez do negócio pactuado, os descontos das parcelas configuram mero exercício regular de direito do credor, inexistindo falha na prestação do serviço ou ato ilícito que justifique a condenação à restituição de valores ou ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese: Recurso de apelação conhecido e provido, reformando-se a sentença recorrida para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica e a não apresentação de réplica pelo consumidor quanto à autenticidade de assinatura constante em contrato bancário trazido aos autos pela instituição financeira geram presunção legal de veracidade documental, validando a contratação e afastando a ocorrência de ato ilícito ensejador de danos morais ou materiais.

Dispositivos relevantes citados: CDC; CPC, art. 436. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, 5ª Câmara Cível, Apelação nº 8008738-36.2022.8.05.0103, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 25.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001008-67.2021.8.05.0051, em que figuram como Apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como Apelado
EDVALDO TEIXEIRA LOPES
,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRE
JUDICIAL
DE MÉRITO e, no mérito, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para julgar totalmente improcedentes os pedidos da petição inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência para condenar a parte demandante ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade judiciária se houver, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA